Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704376-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA D E S P A C H O Considerando a interposição de agravo interno, relativamente ao indeferimento do efeito suspensivo, e tendo em vista a licença concedida a este Relator, retornem os autos para a devida redistribuição. Brasília, DF, em 8 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator